Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705592-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ LEONE DOS SANTOS - ME AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação a bloqueio de dinheiro realizado via Sisbajud. Narra que é empresário individual, razão pela qual os valores constantes de suas contas servem tanto à administração do negócio – restaurante self-service – quanto ao sustento da pessoa física e de sua família. Sustenta que a penhora ocorrida sobre todo o ativo da empresa dificultou a sua continuidade, bem como viola a dignidade da pessoa humana. Invoca o princípio da preservação da empresa, salientando que a inviabilização da sua continuidade afeta interesses que transcendem os do empresário, tais como os dos empregados. Afirma que os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que os valores bloqueados se referem a entradas decorrentes de vendas de comida, inclusive por aplicativos de entrega, bem como são utilizados para a manutenção da empresa e despesas pessoais. Defende a impenhorabilidade das quantias, com fundamento no art. 833, inciso IV, do CPC, haja vista que o empresário individual nada mais é que um trabalhador autônomo. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, não parece adequada a pretendida equiparação entre as figuras do empresário individual e do trabalhador autônomo, uma vez que este obtém ganhos pela disponibilização da sua própria força de trabalho, enquanto aquele organiza fatores de produção, inclusive força de trabalho alheia, para explorar atividade econômica com vistas ao lucro. Assim, as receitas do empresário individual configuram faturamento e não propriamente ganhos de trabalho autônomo, de modo que, em juízo prelibatório, não estariam albergadas sob a impenhorabilidade ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC. No que concerne ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ainda em sede de juízo perfunctório, o agravante não logrou comprovar documentalmente que a quantia alcançada pelo bloqueio seja imprescindível à manutenção do negócio, seja pelo seu baixo valor – R$ 889,82 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos - ID 79593161 dos autos de origem no 0709094-58.2020.8.07.0001) –, seja pela ausência de apresentação de qualquer documentação contábil que corrobore a alegação. Ademais, a medida pleiteada esgotaria o objeto do recurso e seria de duvidosa reversibilidade, não sendo justificável que a quantia bloqueada seja liberada ao devedor antes do julgamento colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator